Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COLISÃO DE VEÍCULOS. DINÂMICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA . LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ELUCIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE INVIÁVEL ATRIBUIR RESPONSABILIDADE CIVIL AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juiz a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, deferiu as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Hipótese em que, a despeito de alegar necessidade de prova oral, o apelante sequer indica quais testemunhas presenciaram o sinistro e devem ser ouvidas em juízo. Preliminar rejeitada.
2. A respeito da responsabilidade por atos ilícitos causados no trânsito, os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil dispõem sobre a prática do ato ilícito e sobre o dever de indenizar. A responsabilidade prevista no art. 186 do Código Civil é subjetiva, portanto, o dever de indenizar se submete à comprovação dos requisitos: i) ato ilícito; ii) dano; iii) o nexo de causalidade entre o ato e o dano; iv) o dolo ou a culpa do agente causador do dano.
3. Não tendo a empresa seguradora recorrente se desincumbido do ônus de demonstrar suas alegações (art. 373, I, do CPC), é inviável reconhecer o postulado direito de ser ressarcida por despesas realizadas no conserto de motocicleta envolvida em acidente automobilístico. Dever de indenizar de impossível atribuição à parte ré uma vez que não elucidados os acontecimentos que levaram à noticiada colisão de veículos. 3.1 Caso concreto em que o autor, ora apelante, acostou aos autos boletim de ocorrência não conclusivo quanto a quem tenha sido responsável pelo acidente, havendo ali mera narrativa do sinistro conforme apontamentos feitos pelo associado da apelante, qualificação das pessoas e veículos envolvidos. Quanto às fotos que retratam as avarias causadas no veículo em razão do acidente, em nada contribuem para o necessário esclarecimento da dinâmica dos fatos. Enfim, nada há no conjunto desses elementos probatórios que auxiliem na descoberta do modo como se deu a colisão e de quem teria a ela dado causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.